Tribunal: TJSP
Processo: 2052498-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento do benefício – Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitada incompatível com a figura da postulante – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC de 2015 – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052498-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante FÁTIMA
KIYOMI OMIYA OUTSUKI, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052498-44.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 41609
2
VOTO No: 41609
AGRV. No: 2052498-44.2020.8.26.0000
COMARCA: Campinas (6a V. Cív.)
AGVTE.: Fátima Kiyomi Omiya Outsuki (A)
AGVDO.: Itaú Unibanco S.A. (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Indeferimento do benefício
Situação não configurada de carência de meios Condição de
necessitada incompatível com a figura da postulante Artigos
5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC de 2015
Decisão mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Fátima Kiyomi Omiya Outsuki, em ação declaratória de
inexistência/inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral
(alegada inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito
por débito, cuja inadimplência foi causada pela própria casa bancária, a
qual não forneceu meios para o cadastro ou liberação de iToken para o
novo aparelho celular, que foi adquirido no exterior pela acionante após
o aparelho antigo ter sido furtado necessidade de novo iToken, não
fornecido pelo banco, para que a acionante pudesse realizar transações
bancárias, especialmente o pagamento ou renegociação de contas, fls.
1/17 dos autos originários) intentada em face de Itaú Unibanco S.A.,
contra r. decisão de fls. 156 dos autos de origem, que indeferiu o pedido
de gratuidade da justiça formulado pela acionante e ordenou-lhe o
recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias.
Inconformada, pelas razões de fls. 1/11, com a r.
decisão impugnada, a agravante pede a concessão do efeito ativo e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052498-44.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 41609
3
provimento a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade da
justiça postulado.
Processada a insurgência, ausentes os pressupostos
respaldáveis, denegou-se o efeito ativo postulado, ad cautelam
concedeu-se, provisoriamente, o efeito suspensivo, dispensaram-se
informações bem como contraminuta (réu ainda não citado) e iniciou-se
o julgamento virtual (fls. 119).
É o relatório.
2. A insurgência descomporta provimento.
3. De feito, as provas existentes nos autos militam
em sentido diametralmente oposto ao pedido da agravante.
Como
a
insurgente,
que
se
qualifica
como
desempregada (fls. 1 e 18) e afirmou que não tem condições de arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, sem deixar de
acarretar prejuízo para o sustento próprio e da família (fls. 19 dos autos
originários), cabia-lhe, desde logo, ao pleitear o benefício, ter produzido
a prova concernente à sua condição, o que não fez, deixando de
informar outras eventuais fontes de renda e de especificar os encargos
que suporta, assumindo o risco por sua própria incúria ou desídia.
A despeito de a carteira de trabalho demonstrar ter
a agravante sido dispensada de sua ex-empregadora em julho de 2019
(fls. 88 dos autos de origem), a declaração de ajuste anual remetida
pela insurgente à Secretaria da Receita Federal referente ao exercício de
2019 comprova que ela teve rendimento anual superior a R$109.000,00
(fls. 145/154), ou seja, muito superior à soma do valor dos doze
salários pelos doze meses trabalhados no ano de 2018.
Não bastasse estar residindo e estudando no
exterior (como ela mesma afirma na petição inicial, fls. 3), as faturas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052498-44.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 41609
4
seu cartão de crédito demonstram gastos, inclusive no exterior, no mês
de outubro de 2019, no valor de R$21.242,83 e pagamento de mais de
R$3.000,00 (fls. 54), ou seja, comprovam que a insurgente não somente
tem gastos, mas também paga e financia altas somas (do saldo devedor
não pago), enquanto vive no exterior.
Aliás, ninguém reside e estuda no exterior (em
Portugal, cuja moeda é o Euro, superior em valor nominal quando
comparado com o Real), senão tiver condições financeiras para arcar
com os custos decorrentes de tais circunstâncias.
Por outro lado, a agravante não juntou aos autos
documentação hábil que comprove de onde provém a receita por ela
gasta no exterior nem as despesas ordinárias mensais a fim de
corroborar a alegada e declarada hipossuficiência financeira.
Por fim, a contratação de profissional de advocacia
para o patrocínio da causa, não obstante isso não impeça o deferimento
do pleito (CPC, art. 99, § 4o), o fato legitima reconhecer o quadro de
inviabilidade de concessão do benefício, que é reservado às pessoas
cuja situação de miserabilidade esteja clara e devidamente estampada
nos autos.
Não há que se falar, ipso facto, em ofensa a
qualquer dos dispositivos legais invocados, à míngua de prova da
alegada hipossuficiência financeira, não havendo mesmo como deferir a
gratuidade da justiça.
Efetivamente, a agravante não muniu os autos com
dados concretos acerca da suposta privação de condições de recolher as
custas processuais.
Como previsto no atual Código de Processo Civil e
no parâmetro constitucional estatuído (art. 5o, LXXIV), o benefício não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052498-44.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 41609
5
se destina a agraciamento incondicionado a toda pessoa física ou
espólio.
Esse o entendimento que se revela consentâneo com
o ordenamento positivo, contemplando a figura do necessitado.
O artigo 98 do atual Código de Processo Civil
estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A
disposição
de
regência
não
estabeleceu
a
presunção de pobreza como absoluta, mas apenas relativa (art. 99, § 3o)
e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de plano de
pretensão da espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a relatividade da
presunção de necessitado opera tanto em relação à parte adversa como
em face do Julgador, que não é nem pode se comportar como um mero
espectador inerte e sempre crédulo no processo civil moderno.
Desse modo, a hipótese é daquelas em que a
presunção de pobreza restou elidida.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052498-44.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 41609
6
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (CPC
Comentado. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2010. Comentário no 2 ao artigo 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1.562).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da
Carta Magna de 1988 dispôs que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.
5o, LXXIV).
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. 20a Câmara de Direito Privado sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.
“JUSTIÇA GRATUITA - Ação de nulidade de contrato
bancário - Gratuidade pretendida pelo autor - Indeferimento -
Admissibilidade - Agravante qualifica-se como organizador de eventos e
emitiu cheque de montante significativo - Quadro incompatível com a
situação de quem pretende o reconhecimento de miserabilidade
jurídica - Agravo desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no 0187500-98.2012.8.26.0000-Diadema, J.
04.02.2013, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 24201).
“JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Admissibilidade - Benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
Pode o juiz indeferir a gratuidade quando se demonstra que o
pretendente do benefício não é pessoa pobre O agravante é químico e
contratou mútuo com a financeira para aquisição de veículo em
parcelas de R$ 596,27 - Além disso, o recorrente não esclareceu a sua
renda mensal, nem instruiu este recurso com as declarações de renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052498-44.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 41609
7
apresentadas ao juízo de primeiro grau e que embasaram o
indeferimento do benefício - Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 0065636-59.2013.8.26.0000-
Sorocaba, J. 06.05.2013, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto
no 25052).
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento

Admissibilidade Autor-agravante é operador de máquina e obteve do
réu financiamento bancário de R$ 26.500,00
Contratou advogado
particular e não exibiu declaração de pobreza, nem algum documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade (holerite, declaração de
imposto de renda etc)
Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
0163814-43.2013.8.26.0000-Osasco, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26654).
“JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Admissibilidade Autor-agravante é eletricitário e celebrou contrato de
financiamento para aquisição de veículo no valor total de quase R$
17.000,00, contratou advogado particular para representa-lo em Juízo,
além de ter apresentado laudo contábil particular (cuja elaboração não
foi gratuita), sem acostar aos autos documento comprobatório de seu
estado de miserabilidade, como a declaração de imposto de renda, por
exemplo
Manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade
processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2014525-02.2013.8.26.0000-
Reibeirão Preto, J. 02.12.2013, vu Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR,
voto 26634).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052498-44.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 41609
8
inequívoca da alegação de hipossuficiência, existindo, ao contrário,
elementos que desautorizam a concessão do privilégio reservado ao
litigante carente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica